Tribunal: TJSP
Processo: 2236552-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum em que servidora pública municipal objetiva recebimento de adicional de insalubridade - Insurgência contra r. decisão que decidiu pela incompetência do Juízo Cível e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Demanda em que necessária a realização de prova pericial, incompatível com o rito do Juizado. Precedentes.
Ação

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum em que servidora pública municipal objetiva recebimento de adicional de insalubridade - Insurgência contra r. decisão que decidiu pela incompetência do Juízo Cível e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Demanda em que necessária a realização de prova pericial, incompatível com o rito do Juizado. Precedentes.
Ação que deve tramitar pelo rito comum, na Vara comum.
R. decisão agravada reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido.